Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-35.2023.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002723-35.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (APELANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (APELADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO DE IMÓVEL – LEGALIDADE - HIPÓTESE DO ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADA - IMÓVEL QUE NÃO É PRODUTO DE CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE RECAIMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA -

RECURSO DESPROVIDO.

O sequestro de bens, previsto nos arts. 125 e 132 do CPP, é medida cautelar excepcional, a afetar o direito de propriedade, constitucionalmente assegurado, que antecipa os efeitos de uma possível condenação – pois visa assegurar que os bens oriundos da prática do delito sejam utilizados para a reparação do dano causado – e, como tal, para o seu deferimento, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Na hipótese, a constrição não se justifica, pois não há quaisquer indícios de que os bens imóveis questionados tenham sido adquiridos com o proveito de atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdemir Teodoro da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Cautelar de Sequestro Criminal no 1002723-35.2023.8.11.0018, que indeferiu, de plano, o pedido de sequestro dos bens imóveis registrados sob a Matrícula no 5.383, junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara/MT, bem como do imóvel rural denominado “Fazenda Estrela de Ouro” (ID 198486684 - Pág. 2).

Nas razões recursais, o apelante alega que, desde 23 de novembro de 2001, é legítimo proprietário e possuidor do
imóvel denominado Fazenda Sonho Meu
, com área de 242,00 hectares, situado no Município de Juara/MT, originalmente registrado em 3 de setembro de 1987, sob a Matrícula no 2.598, no 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Portos de Gaúchos.

Afirma, ainda, que, em 12 de setembro de 2001, houve a alteração e transferência do registro para a Matrícula no 4.688, no 1o Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara/MT, conforme comprovam as certidões de cadeia dominial das Matrículas no 2.598 e no 4.688.

Relata que, em maio de 2023, ao realizar a certificação e vistoria de sua área, constatou que sua propriedade havia sido invadida e que uma área de 191,7 hectares havia sido desmatada sem seu conhecimento ou autorização. Além disso, em 24 de julho de 2023, ao se dirigir à propriedade, foi impedido de adentrar, pois encontrou cadeados na porteira da Fazenda Matripar, pertencente ao Sr. Hildebrando, ora apelado, que bloqueava o acesso à sua propriedade. Também verificou a existência de uma placa instalada em sua área, indicando que se tratava da Fazenda Estrela de Ouro, supostamente de propriedade de Sebastião Carlos Tozzi Júnior, também apelado.

Prossegue afirmando que, com o objetivo de se resguardar e evitar responsabilizações por eventuais penalidades e multas decorrentes do desmatamento ocorrido na área, registrou o Boletim de Ocorrência no 2023.206283, o qual deu origem ao Inquérito Policial no 91.4.2023.23998 (I.P. no 220/2023). Nesse procedimento, apura-se a prática de crime ambiental, previsto no art. 39 da Lei no 9.605/98, figurando como suspeitos Gilberto da Silva Ramos, Hildebrando José Pais dos Santos e Sebastião Carlos Tozzi Júnior, ora apelados.

Argumenta, ainda, que a situação narrada acarreta significativos prejuízos financeiros, uma vez que a degradação ambiental decorrente do desmatamento ilegal implica a necessidade de reflorestamento, na depreciação substancial do valor de sua propriedade, além do risco iminente de aplicação de multas e sanções pelas autoridades ambientais competentes.

Dessa forma, considerando que restaram evidenciados fortes indícios de crimes praticados pelos apelados, nos termos do art. 127 do Código de Processo Penal, requer o
deferimento do sequestro dos bens imóveis
registrados sob a Matrícula no 5.383, no 1o Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos da Comarca de Juara/MT, denominados “Fazenda Matripar”, bem como do imóvel rural denominado “Fazenda Estrela de Ouro”.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo apelante, mantendo na íntegra a decisão de primeiro grau (Id. 198486689 - Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 202396160 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segue o teor da decisão impugnada:

“(...) O sequestro judicial de bens está previsto no Código de Processo Penal. Este pode ser classificado como medida cautelar de ressarcimento de prejuízos decorrentes de prática delitiva.

O art. 125 do Código de Processo Penal prevê que o sequestro de bens recairá sobre o proveito da infração penal, ou seja, a norma processual penal determina que seja feita a distinção dos benefícios financeiros decorrentes do crime com o eventual patrimônio constituído licitamente pelo infrator. Isto é, a data do cometimento da infração penal será utilizada para aferir a legalidade da utilização da medida extrema pelo Poder Judiciário.

"Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro."

Contudo, no presente feito, verifico que não há prova nos autos de que os imóveis em questão foram adquiridos com o proveito de crime, não estando assim, preenchidos os requisitos como prevê o artigo 125 do CPP.

O que há, na realidade, é uma verdadeira disputa de terras entre as partes, conforme bem apontado pelo Ministério Público em sua manifestação, devendo o requerente utilizar a via cível adequada para resguardar seus interesses, e não a esfera criminal.

ANTE O EXPOSTO, indefiro de plano os pedidos contidos na inicial e determino o arquivamento do feito. (...)”.

Com efeito, o sequestro de bens, previsto nos arts. 125 e 132 do CPP, é
medida cautelar que antecipa os efeitos de uma possível condenação
, pois visa assegurar que os bens oriundos da prática do delito sejam utilizados para a reparação do dano causado. Consiste, portanto, em reter bens móveis ou imóveis do acusado – ainda que transferidos a terceiros –, até o final da ação penal, a fim de possibilitar a reparação à vítima ou impedir o lucro com a atividade criminosa.

Para o seu deferimento, portanto, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
(presunção da prática delitiva) – ou seja, indícios veementes de que os bens que se pretende acautelar sejam produtos ou provenientes da atividade ilícita – e do
periculum in mora
(demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação).

In casu
, conforme consignado pelo Juízo singular, a presente demanda versa sobre disputa de imóvel rural. Tanto é assim que, em consulta ao sistema PJe na origem, verifica-se a existência do processo no 1002703-44.2023.8.11.0018, referente a ação de reintegração/manutenção de posse, que ainda aguarda decisão definitiva.

Assim, a medida de sequestro tem como finalidade precípua assegurar o patrimônio proveniente da prática de crimes. No entanto, no caso em apreço, não há indícios de que os imóveis tenham sido adquiridas com o proveito de qualquer atividade criminosa.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“No âmbito processual penal,
o sequestro é utilizado para recolher os proventos do crime, ou seja, o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal
(v.g., dinheiro obtido com a venda do objeto furtado, veículos ou imóveis adquiridos com o dinheiro obtido com a venda de drogas etc.), visando impedir que o agente aufira qualquer tipo de vantagem com a prática delituosa, mas também indenizar a parte lesada.”

Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 2. ed. rev., ampl. e atual. – JusPodivm, 2014, pag. 1087.

Nesse sentido, destaco o Julgado do Superior Tribunal De Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA IMPUGNATIVA INADEQUADA. REGRA. EXCEÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. INDÍCIOS DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.

(...)

3. O sequestro de bens, previsto nos arts. 125 e 132 do CPP, é medida cautelar excepcional, a afetar o direito de propriedade, constitucionalmente assegurado, que antecipa os efeitos de uma possível condenação - pois visa assegurar que os bens oriundos da prática do delito sejam utilizados para a reparação do dano causado - e, como tal, para o seu deferimento, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

4. In casu, apesar da gravidade do dano ambiental supostamente causado pelos recorridos, não se justifica a constrição, nos moldes indiscriminados requeridos e efetivados pelo Juízo de primeiro grau, se não demonstrado pelo Ministério Público um nexo fático mínimo entre o proveito da ação ilícita praticada e a aquisição dos bens, nos termos do que dispõe o art. 126 do CPP.

5. Agravos regimentais não providos.

(AgRg no REsp n. 1.280.404/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)”

Assim, considerando que não foi estabelecida a necessária correlação entre os bens imóveis questionados e a prática criminosa, ou seja, não foram apresentados indícios de que tais bens sejam produto de atividade ilícita, conclui-se que a medida assecuratória pleiteada não poderia, de fato, ser deferida.

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025